Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704286-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: L. R. D. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: LARA PATRICIA DE OLIVEIRA CUNHA D E C I S Ã O REDISTRIBUIÇÃO Em consulta processual realizada nesta data, verifiquei a existência de conexão deste recurso com agravo de instrumento protocolado contra a mesma decisão recorrida (AGI 0712484-68.2022.8.07.0000), sob a relatoria do E. Des. Arnoldo Camanho de Assis. Assim, nos termos do art. 81, § 3o, do RITJDFT, e considerando que deixei de compor a 4a Turma Cível, redistribua-se o presente feito ao Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis, com as nossas homenagens. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator